Tribunal: STF
Processo: Rcl 72572
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por J.E.O.M e V.D.A.M, sob o fundamento de que a Relatora do inquérito policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000 do Tribunal Regional da 5ª Região inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14. 



    Para tanto, afirma:



    “1. Os reclamantes estão sendo investigados em inquérito na Polícia Federal que completou seis anos em 20 de julho de 2024, sem prazo para encerrar, com mais de uma fase de buscas e apreensões, quebras de sigilo e medidas constritivas patrimoniais. Dentre as inúmeras ilegalidades desta abusiva investigação, atualmente impugna-se, perante o e. STJ, a segunda bateria de buscas e apreensões (REsp nº 2157024/RS), a competência da Justiça Eleitoral para julgar e processar o feito (HC nº 941380/RS) e o excesso de prazo, pelos seis anos de excesso investigativo (HC 950.643/RS)



    2. A investigação, outrora denominada OPERAÇÃO AUTOCLAVE e agora denominada OPERAÇÃO SEPTICEMIA, busca averiguar suposta fraude na conquista de contrato público pelos reclamantes, gestores da entidade INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IBSAÚDE, para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento Scharlau no município de São Leopoldo/RS e fatos conexos, como o suposto cumprimento a menor das exigências contratuais, remuneração de dirigentes e contratação de empresas familiares para prestação de serviços diversos. 



    3. O inquérito se iniciou perante o Ministério Público Federal em Novo Hamburgo/RS. No entanto, antes das primeiras medidas ostensivas de investigação, a partir de indícios de suposto envolvimento do Prefeito de São Leopoldo, detentor de prerrogativa de foro, a competência foi deslocada para a 4ª Seção do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Em 11 de setembro de 2024, a d. Autoridade Policial juntou documentação aos autos eletrônicos na plataforma eproc. Saltou aos olhos da Defesa que, dos seis documentos, apenas se visualizava cinco:



    (...)



    Ou seja: tudo leva a crer, s.m.j, que, de toda documentação juntada, a d. Autoridade Policial deliberadamente juntou o primeiro item sob sigilo à Defesa. Portanto, no dia seguinte, 12 de setembro de 2024, a Defesa requereu o imediato acesso à movimentação sigilosa



    (...)



    Até o presente momento, a Defesa não possui acesso ao primeiro documento, e resta insciente do motivo, afinal não há decisão judicial sobre o pedido. 



     Desde então, em 07 de outubro de 2024, houve outra decisão nos autos, que nada tratou do pedido de acesso defensivo,



    Destarte, mais uma vez, a Defesa reiterou o pedido, na data de hoje, 08 de outubro de 2024



    (...)



    Horas depois, em que pese não ter decidido, o d. Juízo presta informações ao e. STJ, para Habeas Corpus impetrado pelos ora reclamantes, cujo tema é a competência da Justiça Eleitoral para o feito. Neste ofício, finalmente se descobre que o documento sigiloso é o próprio relatório final do Inquérito.



    Impõe-se, também, grifar que, em 02 de outubro de 2024, impetrou-se habeas corpus perante o e. STJ para impugnar o excesso de prazo e ausência de prestação jurisdicional (HC nº 950643/RS, de relatoria do e. Min. OG FERNANDES). No remédio, arguiu-se que o inquérito perdura há mais de seis anos sem relatório final, quando, na realidade, o relatório estava nos autos, sigiloso à Defesa, desde 11 de setembro de 2024. A Defesa, no entanto, só teve conhecimento acidentalmente, diante da informação prestada pelo e. TRF4 em ofício ao e. STJ. 



    E não só: em março de 2024 foi protocolizado pedido de trancamento do Inquérito Policial por excesso de prazo perante o e. TRF4. Até o presente momento, em que pese a reiteração do pedido, o exame da tese sequer foi colocado em pauta de julgamento. Há seis meses que se aguarda o julgamento da tese de excesso de prazo no e. TRF. Por tal motivo, impetrou-se o habeas corpus supracitado, alegando-se, outrossim, negativa de prestação jurisdicional. 



    Eis, portanto, o prejuízo aos reclamantes. O acesso ao relatório final, além de indelével garantia constitucional plasmada no enunciado nº 14 desta e. Corte, é essencial para a insistência da tese do trancamento por excesso de prazo. Como é cediço por Vossas Excelências, a entrega de relatório final não supre o excesso de prazo, embora não se descarte que, quiçá, tal argumento seja lançado para o indeferimento do pedido de trancamento. A Defesa técnica precisa ter acesso ao relatório o quanto antes para que possa exercer a ampla defesa dos investigados perante o e. TRF4 e do e. STJ quando do exame de tal impugnação. 



    E, com máximo respeito, vislumbra-se, outrossim, ausência de prestação jurisdicional no requerimento defensivo de acesso ao relatório final sigiloso, que está às raias de completar um mês sem decisão, deferindo ou indeferindo”



    Ao final, requer:



    “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de garantir, à Defesa, acesso imediato ao relatório final da d. Polícia Federal, juntado no Ev. 568 dos Autos do Inquérito Policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000, perante a e. 4ª Seção do e. TRF4



    No mérito,



    Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a violação ao entendimento nº 14 da Súmula Vinculante deste e. STF, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a concessão, à Defesa, acesso imediato ao relatório final da d. Polícia Federal, juntado no Ev. 568 dos Autos do Inquérito Policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000, perante a e. 4ª Seção do e. TRF4, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal; no art. 988, III, do Código de Processo Civil; e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno desta Suprema Corte”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Além disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. Após cumprida a diligência, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente